Tribunal: TJDFT
Processo: 0729293-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DILIGÊNCIA A PARTIR DE REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA. DEVER DE COOPERAÇÃO. ESFORÇOS PARA OBTENÇÃO DO DOCUMENTO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu a realização de diligência pelo juízo de primeira instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de o juízo determinar a realização de diligências a pedido do interessado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de realizações de diligências determinadas pelo juízo, caso haja pedido das partes. Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos os agentes do processo, o suplicante não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes para obtenção da certidão de regularidade fiscal junto ao Estado do Rio de Janeiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: Cabe ao juiz indeferir as diligências protelatórias, como aquelas que prescindem de intervenção judicial, como no caso dos autos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o.